Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), HYTALO HUAN PEREIRA MARIN - CPF: 055.634.551-73 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARIANE CARDOSO SCHETTERT - CPF: 514.183.470-00 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA AO DECRETO-LEI No 911/1969. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento. O agravante sustenta a inexistência de mora, pois a carta de crédito utilizada foi inferior à contratada e os valores pagos superariam o valor do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita e limita-se a revisar os fundamentos efetivamente enfrentados pela decisão agravada, não sendo possível o exame de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora, que, desde a Lei no 13.043/2014, pode se dar por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

A tese fixada no Tema 1.132/STJ afirma que basta o envio da notificação para o endereço contratual, dispensando-se a comprovação de recebimento. Contudo, exige-se ao menos a comprovação de que a correspondência foi efetivamente encaminhada.
No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a apresentar a postagem da notificação, sem comprovação de entrega ou tentativa de entrega no endereço do agravante, o que inviabiliza a constituição válida em mora e, por conseguinte, o deferimento da liminar.
A ausência de constituição de mora acarreta a ausência de pressuposto processual, impondo-se a extinção da ação originária sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão de origem, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação de encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor inviabiliza a constituição válida em mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A constituição em mora é requisito indispensável à validade da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Marina
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Hytalo Huan Pereira Marin contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5
a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a aquisição do bem foi feita mediante carta de crédito de valor inferior ao inicialmente contratado, tendo sido escolhida uma motocicleta de menor valor, aduzindo que houve a quitação integral da obrigação consorcial, com pagamentos que totalizam R$ 18.224,98 (dezoito mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), valor superior ao da motocicleta adquirida (R$ 17.999,00).

Disserta que pela sistemática contratual e pelo Regulamento do Consórcio, eventual saldo remanescente deveria ser compensado nas parcelas vincendas ou devolvido ao final do grupo, inexistindo, portanto, saldo devedor justificável, destacando que a decisão agravada, ao deferir a busca e apreensão, violou o direito de propriedade e a boa-fé objetiva, pois não levou em consideração a ausência de débito e que sua manutenção configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a essencialidade do bem à sua subsistência. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o consequente indeferimento da liminar de busca e apreensão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 294956880).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. move ação de busca e apreensão contra Hytalo Huan Pereira Marin, lastreada em cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que a aquisição do bem foi feita mediante carta de crédito de valor inferior ao inicialmente contratado, tendo sido escolhida uma motocicleta de menor valor, aduzindo que houve a quitação integral da obrigação consorcial, com pagamentos que totalizam R$ 18.224,98 (dezoito mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), valor superior ao da motocicleta adquirida (R$ 17.999,00).

Disserta que pela sistemática contratual e pelo Regulamento do Consórcio, eventual saldo remanescente deveria ser compensado nas parcelas vincendas ou devolvido ao final do grupo, inexistindo, portanto, saldo devedor justificável, destacando que a decisão agravada, ao deferir a busca e apreensão, violou o direito de propriedade e a boa-fé objetiva, pois não levou em consideração a ausência de débito e que sua manutenção configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a essencialidade do bem à sua subsistência, formulando pela revogação da decisão que deferiu a liminar.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao valor do débito ou eventual abusividade nas cláusulas contratuais, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado ao deferir a liminar, vê-se que a notificação arrolada pela financeira não contém a informação de recebimento do aviso de recebimento no endereço do autor, consta somente que o objeto foi postado, sendo insuficiente para constituição em mora do agravante.

Destarte, merece ser cassada a decisão que deferiu a liminar, se revelando desnecessária a intimação do banco para emendar a inicial ao passo que inoportuno o
momento processual, nos termos do art.
329,
do
CPC
, in verbis:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”
;

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n. 1005602-30.2025.8.11.0055, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando a autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, deverá a agravada proceder à restituição do veículo no prazo de 48 horas, caso apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa pleiteada.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025